Tribunal: TJDFT
Processo: 0731552-24.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0731552-24.2020.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: CLAUDIO MARCIO ALVES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Do cotejo dos autos, observa-se que na sentença de ID n. 46807276 o magistrado julgou conjuntamente as ações penais de n. 0731520-19.2020.8.07.0016 e n. 0731552-24.2020.8.07.0016, tendo em vista que se trata de única denúncia. Na certidão de ID n. 46945398, verifica-se que a Apelação Criminal dos autos de n. 0731520-19.2020.8.07.0016 foi distribuída em 28/04/2023 ao e. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, o qual é prevento para apreciação da Apelação em epígrafe. Sobre o tema, prevê os artigos 81, § 1o e 82 do Regimento Interno do TJDFT: “Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; Art. 82. Far-se-á também redistribuição de processos cujo relator: I - afastar-se definitivamente do Tribunal; II - afastar-se, a qualquer título, por prazo superior a 30 (trinta) dias; III - eleger-se para cargo de direção do Tribunal. § 2o Se o período de afastamento for igual ou inferior a 30 (trinta) dias, as medidas urgentes serão apreciadas pelo substituto legal do relator, salvo quando este autorizar que os autos lhe sejam conclusos.” [destacado] Dessa forma, a primeira apelação distribuída tornou o relator prevento para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, que é exatamente a hipótese dos autos. Ademais, o e. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS não está afastado por prazo superior a 30 dias, mas somente 09 dias, não sendo caso de redistribuição, nem de medida urgente, de modo que continua prevento para análise da presente Apelação, considerando, ainda, o risco de eventuais decisões conflitantes em processos conexos. Portando, esta Relatoria não é competente para processar e julgar a presente Apelação. Em face do exposto, determino o retorno dos autos à secretaria da Segunda Turma Criminal, bem como à CODIS (Coordenadoria de Distribuição e Análise de Processos da 2a Instância), com fulcro no art. 81, § 1o do RITJDFT, para que seja observada a prevenção do e. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, promovendo a redistribuição dos autos, adotadas as providências de estilo. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília, 29 de maio de 2023. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator